Tribunal: TJPA
Processo: 0814870-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814870-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

AGRAVADO: DEUSILENE LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À QUITAÇÃO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PRETÉRITO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Construtora Tenda S/A contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu saldo remanescente no valor de R$ 5.243,24 e determinou o prosseguimento da execução. A embargante sustenta omissão quanto à análise de pagamento administrativo parcial realizado anteriormente ao ajuizamento da ação, alegando quitação da obrigação e ocorrência de bis in idem e enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a alegação de quitação parcial da obrigação mediante pagamento administrativo pretérito; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de pagamento administrativo e a tese de quitação integral da obrigação, concluindo pela insuficiência do depósito realizado e pela existência de saldo remanescente.

A quitação integral da obrigação exige demonstração inequívoca do adimplemento de todos os encargos previstos no título executivo judicial, incluindo correção monetária, juros, honorários advocatícios e custas processuais.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado e busca rediscutir a forma de apuração do débito e a extensão da condenação, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

A alegação de bis in idem e enriquecimento ilícito não evidencia omissão do julgado, mas apenas discordância quanto à interpretação conferida pelo Tribunal aos elementos constantes dos autos e aos limites objetivos da coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Embora os embargos apresentem caráter infringente, não ficou demonstrado intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

A apreciação expressa da tese relativa à quitação parcial da obrigação afasta a alegação de omissão no acórdão embargado.

A quitação integral em cumprimento de sentença exige comprovação do adimplemento de todos os encargos definidos no título executivo judicial.

O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, 525, §§1º, 4º e 5º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.848.033/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 0814870-79.2025.8.14.0000; Embargante: CONSTRUTORA TENDA S/A; Embargada: DEUSILENE LIMA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA S/A em face do acórdão lançado ao id 36233650, por meio do qual a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu a existência de saldo remanescente no importe de R$ 5.243,24 e determinou o regular prosseguimento da execução, além de julgar prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferira o pedido de efeito suspensivo.

No acórdão embargado, restou consignado, em síntese, que: (i) o cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial transitado em julgado; (ii) a alegação de excesso de execução e pagamento é admissível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido por correto, nos termos do art. 525 do CPC; (iii) o depósito realizado pela agravante não quitou integralmente a obrigação, subsistindo saldo remanescente; (iv) a quitação integral exige a comprovação do adimplemento de todos os encargos fixados no título executivo; (v) o pagamento parcial não afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (vi) não estavam presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em suas razões recursais de id 36620721, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido apreciada adequadamente a alegação de pagamento administrativo parcial da condenação, realizado anteriormente ao ajuizamento da ação, o qual deveria ser considerado para fins de compensação e quitação da obrigação. Aduz, em síntese: (i) que efetuou, em 26/10/2012, pagamento administrativo no valor de R$ 1.287,09 diretamente à embargada, referente ao distrato contratual; (ii) que a sentença também reconheceu o direito à restituição da comissão de corretagem, no importe de R$ 1.984,00; (iii) que o valor posteriormente depositado judicialmente, no montante de R$ 26.111,12, contemplaria os valores remanescentes da condenação; (iv) que a desconsideração do pagamento administrativo acarretaria bis in idem e enriquecimento ilícito da parte adversa; e (v) requer o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a alegada omissão e reconhecer a inexistência de saldo remanescente.

Em contrarrazões colacionadas ao id 36678053, a embargada pugna pelo integral desacolhimento dos aclaratórios, sustentando, em síntese: (i) inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado; (ii) que a insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento; (iii) que o acórdão enfrentou expressamente a tese relativa ao alegado pagamento administrativo e à suposta quitação integral da obrigação; (iv) que os embargos de declaração estão sendo utilizados com finalidade infringente e protelatória, visando rediscutir matéria já decidida; e (v) requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada quitação parcial da obrigação mediante pagamento administrativo realizado anteriormente ao ajuizamento da ação, bem como à pretensão da embargante de afastar a existência de saldo remanescente e a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”

A finalidade dos aclaratórios, portanto, não consiste na rediscussão do mérito da decisão ou no reexame de matéria já apreciada, mas apenas na integração ou correção do julgado quando efetivamente constatado algum dos vícios legalmente previstos.

No caso em exame, verifica-se que a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão ao argumento de que este não teria apreciado adequadamente o pagamento administrativo realizado em favor da embargada, no importe de R$ 1.287,09, anteriormente ao ajuizamento da demanda, o qual, segundo defende, deveria ser considerado para fins de compensação da obrigação exequenda, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento ilícito da parte adversa.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da simples leitura do acórdão embargado, constata-se que a controvérsia relativa à alegada quitação da obrigação, mediante depósito judicial e pagamentos administrativos pretéritos, foi expressamente apreciada por esta Turma Julgadora.

Com efeito, o voto condutor consignou, de forma clara e objetiva, que:

“A alegação de excesso de execução e de pagamento é admissível na impugnação, desde que acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor tido como correto, conforme art. 525, §§1º, 4º e 5º, do CPC.”

Na sequência, o acórdão embargado assentou expressamente que:

“No caso concreto, a agravante sustenta que efetuou o pagamento integral da condenação mediante depósito judicial no valor de R$ 26.111,12, além de pagamentos administrativos pretéritos, defendendo a inexistência de saldo remanescente.
Todavia, conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem, após análise dos elementos apresentados pelas partes, inclusive planilhas de cálculo, concluiu pela insuficiência do valor depositado, reconhecendo a existência de saldo remanescente no montante de R$ 5.243,24, afastando, assim, a tese de quitação integral.”

Também restou expressamente consignado que:

“A quitação integral exige demonstração inequívoca de que todos esses encargos foram corretamente adimplidos, o que não se verifica no presente caso.”

E, ainda:

“Ademais, a insurgência recursal revela, em grande medida, tentativa de rediscussão da forma de apuração do débito e da extensão da condenação, o que encontra óbice na estabilidade da coisa julgada.”

Logo, não há qualquer omissão a ser suprida.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância que não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal destinado à revisão do mérito do julgamento.

A pretensão recursal busca, em essência, nova análise acerca da suficiência do depósito realizado, da compensação de valores supostamente pagos administrativamente e da inexistência de saldo remanescente, matérias já devidamente examinadas e decididas no acórdão recorrido.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. 1. Não há qualquer omissão no acórdão embargado, que examinou de forma clara e expressa as razões veiculadas no recurso especial, tendo apenas decidido de forma contrária à pretensão recursal. 2. Não há omissão quando a questão acerca da qual o acórdão embargado teria se omitido sequer foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no julgamento do recurso especial. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STJ - EDcl no REsp: 1848033 RJ 2018/0014741-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Ademais, a alegação de enriquecimento ilícito e bis in idem igualmente não revela omissão do julgado, mas mera insurgência contra a interpretação conferida por este Tribunal aos elementos constantes dos autos e aos limites objetivos do título executivo judicial.

Importa ressaltar que o acórdão embargado apreciou especificamente a tese relativa aos pagamentos administrativos pretéritos, concluindo, contudo, pela ausência de demonstração suficiente da quitação integral da obrigação executada, especialmente diante da incidência de correção monetária, juros, honorários advocatícios, custas e demais encargos definidos no título executivo judicial transitado em julgado.

Desse modo, inexiste qualquer vício integrativo apto a justificar a oposição dos presentes aclaratórios.

No tocante ao pedido formulado pela embargada para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, entendo que, embora os embargos revelem nítido caráter infringente, não se evidencia, neste momento, intuito manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da penalidade processual, razão pela qual deixo de aplicá-la.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 22/06/2026